Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706774-72.2024.8.07.0008 RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. O réu foi absolvido da imputação referente ao art. 150, caput, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para absolver o réu do crime de descumprimento de medida protetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, restou demonstrada, conforme se infere da robustez das provas acostadas aos Autos. 4. A autoria do acusado foi confirmada pela vítima e por testemunhas, que relataram que o réu descumpriu a medida protetiva, invadiu a residência da vítima, agrediu-a fisicamente, além de romper a tornozeleira eletrônica. 5. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do delito, pois, o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da norma legal na proteção da mulher, em situação de violência doméstica. 6. Precedentes desta Corte reconhecem que as medidas protetivas de urgência têm por escopo a tutela da administração da justiça e, não se encontram à disposição das partes. 7. O precedente do STJ, citado pela Defesa (REsp 2.140.598/MG), não possui caráter vinculante e não representa consolidação jurisprudencial obrigatória. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, sustentando ser devido o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, ao argumento de que a aproximação do insurgente teria ocorrido com a autorização da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Não conheço do recurso especial de ID 74981036, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.851.608/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024